Tribunal: TJBA
Processo: 8074717-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074717-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: I. G. A. L.

Advogado(s)
:
MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENOR IMPÚBERE. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL BPC/LOAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATO QUE EXTRAPOLA A SIMPLES ADMINISTRAÇÃO. ART. 1.691 DO CÓDIGO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, que indeferiu a antecipação da tutela destinada à suspensão dos descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado incidente sobre benefício assistencial BPC/LOAS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz, com incidência sobre benefício assistencial de natureza alimentar, sem prévia autorização judicial, autoriza a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos.

III. Razões de decidir

Consoante dispõe o art. 1.691 do Código Civil, não podem os pais contrair, em nome dos filhos, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização judicial.

Na hipótese, a contratação de empréstimo consignado que onera o benefício assistencial percebido pela menor agravante, única fonte destinada à sua subsistência, constitui ato que, por sua natureza, excede os limites da administração ordinária, impondo-se, portanto, a chancela judicial como requisito de validade.

A ausência dessa autorização judicial prévia evidencia, em sede de cognição sumária, possível nulidade do negócio jurídico, à luz dos arts. 104 e 166, IV e V, do Código Civil, revelando a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano também se mostra configurado, uma vez que a manutenção dos descontos sobre verba de natureza alimentar compromete diretamente a sobrevivência digna da agravante, vulnerando o seu mínimo existencial.

A medida postulada, ademais, não ostenta caráter irreversível, porquanto a limitação temporária dos descontos não acarreta prejuízo significativo à instituição financeira, notadamente diante de seu poderio econômico, ao passo que a continuidade dos abatimentos pode ocasionar danos relevantes à parte agravante.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar à instituição financeira a imediata cessação dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial BPC/LOAS da agravante, nos termos fixados no voto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando ao banco agravado que cesse imediatamente os descontos incidentes sobre o benefício assistencial percebido pela agravante, relativos ao contrato objeto da lide, no prazo e sob a penalidade fixados no voto.

Teses de julgamento:

“1. A contratação de empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz, com comprometimento de benefício assistencial de natureza alimentar, constitui ato que ultrapassa os limites da simples administração e depende de prévia autorização judicial, nos termos do art. 1.691 do Código Civil.”

“2. A ausência de autorização judicial prévia, aliada ao comprometimento de verba alimentar indispensável à subsistência da incapaz, autoriza a concessão de tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 931; CC, arts. 104, 166, IV e V, e 1.691.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1006567-78.2023.8.26.0566, Rel. Des. José Marcelo Tossi Silva, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2025, pub. 25.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8025812-24.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 16.08.2022, pub. 30.11.2022; TJBA, Agravo de Instrumento 8063802-15.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8074717-55.2025.8.05.0000
, da Comarca de Camacã,

em que figuram, como Agravante,

I.G.A.L., representada por sua genitora FLÁVIA DOS SANTOS ARAÚJO
,
e, como Agravado,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.